Tribunal: STF
Processo: Rcl 91670
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
 
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 10.3.2026, contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual, em 10.3.2026, desprovido o Agravo Interno na Apelação n. 5000668-91.2020.8.21.0140/RS, Relatora a Desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch. Alega-se ter sido equivocadamente aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 154 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 154 DO STF. IMPRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME: 
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO RE 593.443/SP (TEMA 154 DO STF), QUE QUESTIONAVA ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPRONÚNCIA DOS RECORRIDOS. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA APLICABILIDADE DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF AO CASO CONCRETO, EM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO ALEGA OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA 'D', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
O TEMA 154 DO STF ESTABELECE QUE DECISÕES JUDICIAIS QUE REJEITAM DENÚNCIA, IMPRONUNCIAM OU ABSOLVEM SUMARIAMENTE RÉUS NÃO TRANSGRIDEM O MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DA AÇÃO PENAL PÚBLICA NEM OFENDEM OS POSTULADOS DO JUIZ NATURAL E DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI. 
A DISCUSSÃO DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 593.443/SP ABARCOU TANTO A ALÍNEA 'C' QUANTO A ALÍNEA 'D' DO INCISO XXXVIII
DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SENDO APLICÁVEL À HIPÓTESE DE IMPRONÚNCIA. 
A ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ÓRGÃO JULGADOR QUANTO À IMPRONÚNCIA DOS
RECORRIDOS EXIGIRIA O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, O QUE ESBARRA NA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
PRECEDENTES DO STF CONFIRMAM A APLICAÇÃO DO TEMA 154 EM CASOS SIMILARES, COMO DEMONSTRAM AS DECISÕES NOS RECURSOS ARE 1.423.932/RS, ARE 867.256/RJ E NA RECLAMAÇÃO 61.188/RS. 
IV. DISPOSITIVO: 
RECURSO DESPROVIDO” (fl. 202, e-doc. 2).

Tem-se na tese do Tema 154:
“Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de habeas corpus, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública
 (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.
 
2. O reclamante alega que a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria aplicado equivocadamente o Tema 154 da repercussão geral, sob o argumento de ter havido contrariedade à al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República.

Enfatiza que “a tese firmada no Tema 154/STF (...) tem relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri” (fl. 9, e-doc. 1).

Afirma que “toda a discussão [sobre o Tema 154] gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri” (fl. 10, e-doc. 1).
 
Defende que aspectos “desconsiderados pelo órgão julgador formam, ao contrário do sustentado, um compêndio seguro acerca da existência de indícios suficientes de autoria pelos ora recorridos na prática do delito resenhado na denúncia” (fl. 17, e-doc. 1).

Argumenta que “a hipótese aqui tratada diverge daquela sobre a qual se debruçou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 154 da Repercussão Geral, já que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri (habeas corpus); debate-se o próprio descabimento de tal subtração de competência, por questão jurídica vinculada à tarifação probatória, que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com a existência de prova irrepetível, bem como provas cautelares e antecipadas, etc.” (fl. 18, e-doc. 1).
 
Estes os requerimentos e os pedidos: 
“a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal; 
b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 
c) a citação dos beneficiários da decisão para apresentar contestação; e 
d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial” (fls. 22-23, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
 
Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
 
4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno na  Apelação n. 5000668-91.2020.8.21.0140/RS, Relatora a Desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 154 da repercussão geral.
 
5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).

“Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado.
 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do
art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).
 
6. Consta dos autos que os beneficiários, Anderson Machado Ribeiro e Bruno de Almeida dos Santos, foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado (incs. I, II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). 

O juízo de primeira instância impronunciou os beneficiários. Essa decisão foi objeto de recurso de apelação pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, desprovido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, em 25.9.2025 (fls. 22-30, e-doc. 2).

Contra o desprovimento do recurso em sentido estrito, o Ministério Público opôs embargos de declaração, rejeitados, em sessão virtual de 23.10.2025 a 24.10.2025 (fls. 51-57, e-doc. 2), e interpôs recurso extraordinário, inadmitido, em 13.1.2026, pela aplicação do Tema 154 da repercussão geral deste Supremo Tribunal (fls. 132-135, e-doc. 2). 

Essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário do Ministério Público do Rio Grande do Sul foi mantida pela autoridade reclamada, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao negar provimento ao Agravo Interno na Apelação n. 5000668-91.2020.8.21.0140/RS (fls. 190-203, e-doc. 2).

7. A análise do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao reclamante. Como assentado pelo Tribunal estadual, não se pode, mesmo em cognição sumária, imputar a prática de homicídio qualificado a quem quer que seja baseada em prova circunstancial produzida na instrução e de “ouvir dizer”. 

Consta do acórdão que confirmou a impronúncia:
“Com efeito, o cenário probatório é demasiadamente frágil, lastreando-se apenas em ilações que não revelam segurança suficiente a ponto de espelhar dúvida fundada e substancial, o que inviabiliza, ao menos com base nos elementos carreados, a pronúncia dos acusados. 
Nota-se, no ponto, a investigação policial foi amparada no relato prestado pelo menor L.M.R., que foi preso na companhia do acusado ANDERSON no dia 26/06/2020, durante os atos investigativos realizados pela autoridade policial de Barra do Ribeiro para apuração do homicídio que vitimou ADELMAR FONTOURA DA SILVA. Contudo, não restou suficientemente contextualizada a origem das informações prestadas pela referida testemunha, assim como não foram devidamente esclarecidas as circunstâncias que teriam levado o declarante ter conhecimento da autoria do homicídio. 
Em verdade, a narrativa prestada pela testemunha limita-se à indicação pura e simples dos agentes delitivos, não tendo sido pormenorizado os motivos e as circunstâncias que permearam a prática do delito descrito na denúncia, ou de como a testemunha teve conhecimento da autoria do delito. 
As testemunhas ouvidas durante a instrução processual, inclusive, não presenciaram o fato, tendo a imputação de que os réus praticaram o crime decorrido tão-somente em razão dos comentários feitos pelo adolescente, o qual não foi devidamente inquirido em juízo, muito embora o Ministério Público soubesse a sua localização durante andamento do feito (evento 97, DOC1). 
Outrossim, diversamente do que faz crer o Ministério Público em suas razões recursais, o fato de acusado ANDERSON ter sido preso vendendo entorpecentes no local dos fatos treze dias após a morte de ADELMAR não é suficiente para afirmar que este, juntamente com o acusado BRUNO, foi o responsável pelo delito descrito na denúncia, não passando de uma suposição que ANDERSON, por transformar a antiga da residência da vítima em uma ponto da tráfico da facção ‘Os Bala’, seja o autor do delito. 
Não se pode olvidar, ainda, que as diligências realizadas durante a fase investigativa – como quebra de sigilo telefônico – não restam exitosas, assim como as testemunhas presenciais não lograram identificar os acusados como sendo os autores do delito, de modo que o cenário probatório é demasiadamente frágil. 
Assim, forçoso o reconhecimento de que não há nos autos qualquer elemento seguro de prova apto a ensejar a pronúncia de ANDERSON e BRUNO, devendo ser mantida a sentença impugnada” (fl. 26, e-doc. 2).
 
No acórdão objeto do recurso extraordinário da acusação, foi realçado que “o cenário probatório é demasiadamente frágil, lastreando-se apenas em ilações que não revelam segurança suficiente a ponto de espelhar dúvida fundada e substancial, o que inviabiliza, ao menos com base nos elementos carreados, a pronúncia dos acusados” (fl. 26,e-doc. 2). O Tribunal estadual, reforçando o entendimento do juízo de primeiro grau, entendeu  ausentes elementos mínimos a ensejarem a competência constitucional do Tribunal do Júri nos fatos destacados.
 
O conjunto probatório apresentado na instrução processual conduziu, portanto, à impronúncia na análise e conclusão das instâncias ordinárias, que assentaram não haver demonstração de indícios suficientes de autoria aptos a ensejar a decisão de pronúncia.
 
8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelas autoridades competentes e concluir pela existência de provas aptas a ensejarem a pronúncia de Anderson Machado Ribeiro e Bruno de Almeida dos Santos. Portanto, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA E PORTE DE ARMA DE FOGO. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 82.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 69.473-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora